Tribunal: TJES
Processo: 5007028-61.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007028-61.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DHAIANA SILVA SAMPAIO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em face da sentença que condenou a requerente pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 590 dias-multa. A defesa requer a redução das penas-base fixadas, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem como a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença condenatória violou o texto expresso da lei penal ao fixar as penas-base com fundamentação deficiente na análise das circunstâncias judiciais;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal, prevista no art. 621, do CPP, admite redimensionamento de pena quando demonstrado que a sentença condenatória contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos.
4. A pena-base do crime de tráfico de drogas foi majorada com base em elementos inerentes ao tipo penal — culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime — o que viola a vedação ao bis in idem e contraria entendimento consolidado do STJ quanto à necessidade de fundamentação concreta e autônoma para a exasperação da pena.
5. Em relação ao tráfico, restou mantida apenas a valoração negativa da quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, o que justificou a fixação da nova pena-base em 5 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e 512 dias-multa.
6. A presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ensejou a redução da pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, tornada definitiva na ausência de causas modificadoras.
7. Quanto ao crime de receptação, a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime também se mostrou indevida, por se fundar em aspectos genéricos e inerentes ao tipo penal. Permaneceu como única circunstância judicial negativa a culpabilidade, devidamente fundamentada pela utilização do veículo ilícito para a prática de outro crime.
8. Assim, a pena-base por receptação foi reduzida para 1 ano e 1 mês de reclusão e 16 dias-multa, fixada como definitiva.
9. A pena total foi redimensionada para 6 anos e 1 mês de reclusão e 516 dias-multa, mantido o regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
10. A gratuidade da justiça deve ser concedida, com base nos arts. 98 a 102, do CPC, e art. 3º, do CPP, considerando a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira formulada pela parte.
IV. DISPOSITIVO
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 59, 621, I, e 804; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 65, III, “d”, 69, 180; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.004.417/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5007028-61.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DHAIANA SILVA SAMPAIO

Advogado(s) do reclamante: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
D
haiana Silva Sampaio

(id.
13555939
)
,
em face d
a sentença proferida
pel
o
Magistrado da 3ª Vara Criminal de Cariacica
nos autos da Ação Penal n
º
0020763-59.2016.8.08.0035
, que con
denou
a

requerente

na
s

sanç
ões
do
artigo
3
3,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,

e artigo 180,
do Código Penal
,
à pena
definitiva
de

06

(
seis
)
anos

e 0
7
(
sete
) meses
de reclusão
,
a ser
cumprida em regime inicialmente

semiaberto, além do pagamento de
590 (quinhentos e noventa dias-multa)
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

A defesa
requer, em síntese,
a procedência da ação revisional,
a fim de
que
a
s
pena
s
-base
s fixadas quanto aos crimes de tráfico de drogas e receptação sejam reduzidas, em razão de ausência de fundamentação idônea para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
.
Outrossim, postula a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

E
m outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
.

Há, na verda
de, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão, ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, presti
giada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo des
sa visão, o inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nes
sa senda
, no presente caso, pautado
no
inciso
I, do mencionado artigo
,
a
requerente objetiva
o
redimensionamento de sua pena,
por meio da redução da
s
pena
s
-base
s

quanto a
os
crime
s
de tráfico de drogas e receptação
.

P
ara tanto,
fundamenta que a r. sentença de primeiro grau
contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial,
em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória
a valoração negativa das
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

Pois bem. Depreende-se da documentação que instrui o feito que a requerente foi condenada nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 180,
caput
, do Código Penal, de forma que, para melhor compreensão da fundamentação, procederei a análise da dosimetria de cada crime separadamente.

Dito isso, inicialmente,
quanto ao crime de tráfico de drogas
, a magistrada
a quo
estabeleceu a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, valorando como desfavoráveis à requerente as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências extrapenais, além da quantidade de droga apreendida,
atenta
ndo que a pena em abstrato do aludido crime é de
05
(
cinco)
a
15
(
quinze
) anos de reclusão e multa.

No que diz respeito à quantidade de droga, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, e, considerando
a apreensão de
01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 1.
0
35kg, 06 (seis) papelotes de cocaína, 03 (três) porções de maconha, 03 (três) pedras de crack, e 67 (sessenta e sete) comprimidos de ecstasy, entendo como acertada a majoração da pena-base em razão da quantidade e variedade de droga apreendida.

Em contrapartida,
quanto às circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências extrapenais do
delito
, foram utilizados elementos inerentes ao crime de tráfico de drogas, que decerto não podem ser utilizados para majorar a pena-base. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 171, §4º, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.004.417; Proc. 2022/0157205-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

Portanto, considerando que apenas a quantidade de droga apreendida deve ser valorada em desfavor de Dhaiana Silva Sampaio, adotando os mesmos parâmetros utilizados em primeiro grau de jurisdição a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
,
estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 512 (quinhentos e doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo
65, III, “d”, do Código Penal, estabeleço a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, e 5
00
(quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
pena que torno definitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Noutro giro,
no que diz respeito ao delito de receptação
, foi estabelecida a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e
pagamento de
30 (trinta) dias-multa, considerando a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
atenta
ndo que a pena em abstrato do aludido crime é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Nesse particular, quanto à culpabilidade, analisando os documentos juntados nos autos, reputo que, de fato, merece maior repressão penal, considerando que a requerente estava utilizando veículo de procedência ilícita para consumação da prática de outro crime, qual seja, tráfico de drogas.

Por outro lado, no que concerne às circunstâncias judiciais de circunstâncias e consequências do crime, foi utilizada fundamentação com amparo em elementos inerentes ao tipo penal, de modo que
tais circunstâncias devem ser consideradas neutras, e
a pena-base,
por conseguinte,
deve ser reduzida.

Dessa forma, considerando que permanece em desfavor da requerente apenas a circunstância judicial de culpabilidade, atento aos parâmetros estabelecidos em 1º grau de jurisdição, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno definitiva quanto ao crime de receptação, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena
a serem consideradas.

Por derradeiro, em observância ao artigo 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, e estabeleço como definitiva para cumprimento de Dhaiana Silva Sampaio a pena de
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e
516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Lado outro
, quanto ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processu
ais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais
, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional,
para reduzir a pena
de Dhaiana Silva Sampaio
,
mantendo
os demais
termos do julgamento combatido
que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.